Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-70.2023.8.26.0396
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Decisão de Pronúncia – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade por ofensa ao direito ao silêncio – Rejeitada e afastada – Materialidade do fato demonstrada – Existência de indícios suficientes de autoria – Princípio In dubio pro societate – Qualificadoras (motivo torpe, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) indicadas conforme os

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Decisão de Pronúncia – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade por ofensa ao direito ao silêncio – Rejeitada e afastada – Materialidade do fato demonstrada – Existência de indícios suficientes de autoria – Princípio In dubio pro societate – Qualificadoras (motivo torpe, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) indicadas conforme os elementos informativos e as provas colhidas em juízo – Incabível a absolvição sumária (art. 415, III do CPP) ou a impronúncia (art. 414 do CPP) - Recurso improvido.